Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-25.2013.8.11.0005
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000726-25.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando, Crimes contra a Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATAN SELLA DE LEMOS - CPF: 022.036.910-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON MARCELO LOURENCO - CPF: 544.388.611-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), JONATAN SELLA DE LEMOS - CPF: 022.036.910-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.

1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO

SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇ
A
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
,
NA MODALIDADE RETROATIVA
,
DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 288, PARÁGRAFO
ÚNIC
O
, DO CÓDIGO PENAL.
PENA
IN CONCRETO
.
INTELIGÊNCIA
DOS
ARTS.
110, §1º,
107, IV C/C
ART.
109, V, DO

CÓDIGO PENAL
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA
.

ACOLHIMENTO.
2.
MÉRITO.

2.1.
ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DO APELANTE
E AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À
SUA
CONDENAÇÃO.
SUPOSTA.
RECONHECIMENTO
DO APELANTE
RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INACOLHIMENTO
.
2
.
2.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
PELO CRIME PATRIMONIAL
.

PROVAS ROBUSTAS
CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E
COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE E SEUS COMPARSAS
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORR
OBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELO OFENDIDO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.

INCONSISTÊNCIA.

2.3.
POSTULADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO
.
INVIABILIDADE
. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE ROUBO.
2
.
4.

ALEGADA
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
DO APELANTE
.

ART. 29, § 1º,
DO CÓDIGO PENAL
.

IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS. ADEMAIS,
COAUTORIA CONFIGURADA
.
LIAME SUBJETIVO
.
CONJUGAÇÃO DE VONTADES
. INCIDÊNCIA DA TEORIA MONISTA.
TODOS OS AGENTES
RESPONDEM PELO RESULTADO
.
IMPOSSIBILIDADE.
2.5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS,
INDEFERIMENTO.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PERPETRADO COM GRAVE A AMEAÇA E PENA SUPERIOR A
4
(
QUATRO
)
ANOS. 6
.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS
.
E, NO MÉRITO, RECURSO
DESPROVIDO.

1
.
Prejudicial de mérito

1.1. o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa
em relação ao crime de associação criminosa
se impõe, porquanto decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

2
.
Mérito.

2.1. n
os termos da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. No entanto, na hipótese, d
eve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porqu
e
, embora o seu reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do
art. 226 do Código Penal
, não há que se falar em nulidade do
ato, uma vez
este
não é
o único elemento de prova a lastrear a
sua
condenação
.

2
.
2.

É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado
...

2.3.

É inviável a
desclassificação postulada pelo apelante
do delito de roubo circunstanciado

para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime
previsto no
art. 157, §2º, I, II e III
, do Código Penal.

2.4
.

o
ajuste de vontades e a divisão de tarefas no crime de roubo
caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, porque é cediço que
o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

2.5
.

d
eve
ser desacolhida a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando constatado que o agente não preencheu os requisitos legais previstos no art. 44, I, do Código Penal, pois além de o crime ter sido perpetrado com grave ameaça, a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

6
.

Prejudicial de mérito acolhida. E,
no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Marcelo Lourenço

contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Diamantino
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000726-25.2013.8.11.0005
, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado
e associação criminosa, capitulados no
art. 157, §2º,
I, II e III, e art. 288, parágrafo único,
do Código Penal),à pena d
e 8
(
oito
) anos e
2
(
dois
) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto [por conta da existência de um ano de prisão cautelar]
e 1
6
(
dezesseis
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
174650194
, requer
:

(i)
a declaração
da
nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico;
(
ii
)
a
sua
absolvição
d
os delitos
pelos quais
foi
condenado
, ao argumento de ausência de provas;
(
iii
)
a desclassificação d
o delito de roubo majorado
para o de receptação;
(
iv
)
o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal e consequente redução da
pena
que lhe foi
imposta; e,
(v)

a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Nas contrarrazões constantes no ID
174650682
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso
.
E, n
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
179992172, suscitou prejudicial de mérito para que seja declarada a prescrição da
pretensão punitiva estatal em relação ao crime de associação criminosa.
E, n
o mérito, pelo d
esprovimento
deste recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Assiste razão
à
Procuradoria-Geral de Justiça ao suscitar esta prejudicial de mérito em relação ao crime de
associação criminosa
, previsto no
art. 288, parágrafo primeiro, do Código Penal
,
eis que
, na espécie, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da sua punibilidade pelo aludido crime.

Como se sabe
, a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4.
Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson
Fachin
, Segunda Turma, julgado em 06.03.2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 divulgado em 16.03.2018 e publicado em 19.03.2018)
.

Destacamos

Por outro lado, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Sendo assim, na hipótese, levando em conta que a pena estipulada para o apelante, pelo crime de associação criminosa, foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja, não excedeu a dois, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 4 (quatro) anos (
arts
. 107, IV c/c 109, V, do referido
Codex
).

Dessa forma, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em 9 de abril de 2013 (ID
174650182, p. 36
), até o dia em que o decreto sancionatório foi prolatado, 10 de setembro de 2020, decorreram 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Logo, não há dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime
e associação criminosa
, nada mais havendo a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Noutro viés, faz-se imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019 e publicado no
DJe
de 04.10.2019)
.

Destacamos

Posto isso,
acolho a prejudicial de mérito
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
, com fulcro nos
arts
.
110, §1º,
107, IV c/c 109, V, do
Código Penal,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Robson Marcelo Lourenço

especificamente
no tocante
ao crime de associação criminosa
(art.
288
,
parágrafo único
, do Código Penal), para declarar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito, bem como prejudicada a análise do seu recurso de apelação
quanto a tal crime
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia constante
no
ID 174650180, p. 9
-
13,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia
06
de fevereiro de
2013, por volta das 21h40min, na rodovia BR

364, nas proximid
ades do Município de Diamantino/
MT,
o denunciado
ROBSON MARCELO LOURENÇO
,
agindo
em coautoria delitiva com mais 3 (três)

indivíduos que ainda estão sob investigação
,
consistente na
unidade de desígnios e divisão de esforços, mediante grave ameaça consistente na utilização de arma de fogo, subtra
iu
, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 1
(um)
caminhão Scania
Hiclone
, cor prata, ano 12/13, placa IPV-2909, constituída de um
bitrem
, semirreboque,
faquini
9 eixos, placa DAO-2204, avaliada em R$ 550.000,00
(
q
uinhentos e cinquenta mil reais)
, além de uma carga de soja que estava no referido caminhão, avaliada em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, em prejuízo das vítimas
VILMA SALETE SELLA DE LEMOS
, proprietária dos bens móveis, e de
JONATAN SELLA DE LEMOS
, motorista que estava de serviço conduzindo o caminhão com a carga para outro Estado da Federação
(auto de avaliação indireta às fls. 95 e auto de entrega de fls. 81/82).

Consta, ainda, que
o denunciado e seus comparsas mantiveram a vítima JONATAN SELLA DE LEMOS, motorista do caminhão, sob os seus poderes, restringindo a sua liberdade por várias horas.

Consta também que no fim do ano de 2012 e início do ano de 2013, nas regiões das cidades de Diamantino, São José do Rio Claro, Campo Novo
dos
Parecis, Nova Mutum e Comodoro, o denunciado ROBSON MARCELO LOURENÇO associou-se com mais de 3 (três) pessoas, em quadrilha armada, para o fim de cometer crimes de roubos a caminhões na localização indicada.

Conforme se logrou apurar, no dia 06 de fevereiro de 2013, a vítima JONATAN SELLA DE LEMOS conduzia o caminhão com a carga de soja descrita na rodovia mencionada, ocasião em que próximo a 50 (
cinqüenta
) quilômetros da cidade de Diamantino, o caminhão mencionado começou a desacelerar involuntariamente e a vítima foi obrigada a parar.

Nesse momento, a vítima foi surpreendida pelo denunciado e outro comparsa que entraram na cabine do caminhão na posse de uma arma de fogo e anunciaram o assalto. O denunciado e seu comparsa haviam retirado a mangueira de ar do freio do caminhão ainda com o veículo em movimento para que pudessem pará-lo.

Ato contínuo, dois outros comparsas do bando seguiam atrás do caminhão, conduzindo um veículo parati, cor branca.

A vítima, após alguns minutos seguindo com o denunciado no caminhão, foi transferida para o veículo parati, cor branca, e seguiu com outros comparsas do denunciado até uma estrada de chão.

Após mais alguns minutos, a vítima foi deixada em um matagal com um dos comparsas do bando, enquanto os demais foram em busca de bebida e
o comida
. A vítima permaneceu com sua liberdade restringida até o dia seguinte, ocasião em que os outros comparsas apareceram com mantimentos e determinaram que a vítima permanece até o dia seguinte pois
caso contrário iriam
matá-la.

Os demais comparsas do denunciado evadiram-se do local e a vítima, temerosa, só saiu do matagal no outro dia após a fuga do bando. A vítima ainda caminhou cerca de 4 (quatro) quilômetros até conseguir ajuda em uma fazenda próxima.

O caminhão só foi recuperado no dia 17 de fevereiro de 2013, na cidade de Campo Novo
dos
Parecis, o qual era conduzido por terceira pessoa com a placa já trocada.

Por fim, o denunciado e os demais comparsas, em mais de 3 (três) pessoas, utilizando-se de arma de fogo, associaram-se, com vínculo permanente, para promover vários assaltos a caminhões com carga na região acima mencionada, tendo o denunciado sido
reconhecido por algumas vítimas de outros assaltos, conforme se vê dos boletins de ocorrência de fls. 90/92.

O denunciado só foi preso porque
o mesmo
foi flagrado na cidade de Comodoro transportando outro caminhão produto de roubo, e, nessa oportunidade, por meio de investigações policiais, notadamente reconhecimento fotográfico, o denunciado foi
identificado pela vítima como sendo um dos integrantes do bando que o assaltou
.
[...]
.

Destaques no original

A existência material do
s
crime
s
relatado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
174650180, p. 21
-
22
),
termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID
174650180, p. 33
-
40);
auto de prisão em flagrante delito pelo
roubo/
furto
/receptação
de outro caminhão
no

M
unicípio de Campos de Júlio/MT
com a utilização do mesmo
modus operandi
(ID 174650180, p. 41);

auto de depósito (ID 174650182, p. 6);

e
termo de entrega (ID
174650182, p. 7)
; bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne
ao questionamento acerca de eventual irregularidade na realização do reconhecimento fotográfico
do apelante
é imperioso consigna
r
que tal assunto será tratado
quando
da análise meritória, pois demanda
incursionamento
na matéria fático-probatória
, em relação ao qual desde já é possível afirmar que não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva
atribuída a Robson Lourenço
, pois, o
magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a
sua condenação deve ser mantida nos moldes em que se encontra.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto a apelante tenha
negado
a prática d
o crime patrimonial em referência,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo
necessário
destacar que mesmo no exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição ele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença
condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, devendo, pois, ser mantida a condenação vergastada.

Com efeito, conforme
foi
destacado pelo
juízo de primeiro grau
, ficou demonstrada a prática do crime
de roubo
por parte da apelante, conforme se infere
desta parte da sentença
condenatória
:

[...]
Verifico que a autoria restou comprovada diante dos depoimentos da vítima e testemunhas, ocasião em que apontou a participação do acusado ROBSON MARCELO LOURENÇO.

Em juízo, o acusado ROBSON MARCELO LOURENÇO negou a autoria do fato, revelando que na mesma época dos fatos fora preso na cidade de Campos de Júlio com um caminhão roubado.

Relatou que fora contratado por uma pessoa desconhecida para realizar carregamento com uso de um caminhão, no entanto, foi impedido pela Polícia Militar, os quais o abordaram e informaram que o veículo foi objeto de outro crime praticado na mesma região. Relatou que à época estava desempregado e possui como profissão motorista de caminhão, ocasião que aceitou a proposta de trabalho para realizar carregamento em um caminhão, sendo pactuado o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) para realizar o serviço de motorista (CDR – fl. 505).

Entretanto, a vítima
Jonatan

Sella
de Lemos destacou em juízo que, no dia dos fatos estava dirigindo caminhão com saída na cidade de Sapezal/MT e destino o município de Araguari/MG. Afirmou que, enquanto dirigia próximo à cidade de Diamantino/MT percebeu alteração na potência do caminhão e parou o veículo, momento em que percebeu a presença do acusado, que o abordou com arma de fogo em punho.

Relatou que o acusado e outros dois comparsas conduziram o referido caminhão por algum período, e em seguida, foi levado de carro até um matagal próximo da rodovia, tendo ficado lá por duas noites e um dia na vigilância de um de um dos assaltantes que se encontrava armado.

A vítima
Jonatan

Sella
de Lemos, em juízo, confirmou o reconhecimento fotográfico e afirmou que memorizou o rosto de um dos criminosos, o que facilitou a realização do ato de reconhecimento fotográfico do acusado Robson Marcelo Lourenço (CDR – fl. 214).

Por sua vez, a testemunha Vanessa Aguiar da Cunha Garcez, Delegada de Polícia, que atuou na investigação, relatou que, pelas informações prestadas pela vítima
Jonatan
, na ocasião da prática delituosa estava conduzindo seu caminhão quando um dos criminosos retirou o engate “mão amigo”, o que resultou a parada involuntária do veículo. Após a abordagem dos criminosos, a vítima foi conduzida até o cativeiro, em um
matagal, onde permaneceu com sua liberdade restringida, mas afirmou que recebeu alimentação, quente, o que chamou a sua atenção.

Dessa forma, as diligências apontaram que o acusado frequentou o estabelecimento “Posto
Zulli
” para comprar alimentos para a vítima e o comparsa que estava em sua vigia no matagal.

No ponto, a testemunha asseverou que, ao prestar depoimento, a atendente do citado estabelecimento, por nome de Maria Helena, narrou com riqueza de detalhes as características físicas e os adereços que o acusado utilizava, como sendo a pessoa que frequentou o estabelecimento e efetuou compras de alimentos no local. Em seguida, a testemunha relatou em juízo que, após ter sido apresentado fotografias do acusado à atendente,
a mesma
o reconheceu prontamente.

Ressaltou que o acusado fora preso em flagrante no munícipio de Comodoro/MT, na posse de um caminhão que foi objeto de outro crime praticado no dia seguinte aos fatos descritos na peça inicial. Contou que as investigações apontaram a existência de um local para desmanche de veículos na cidade e comarca de Campos de Júlio/MT.

Observou ainda, que no citado local (desmanche em Campos de Júlio) foi localizada a placa do caminhão pertencente à vítima
Jonatan

Sella
de Lemos (CDR – fl. 201).

Por sua vez, os policiais militares que atuaram na investigação em sede policial prestaram declarações que corroboraram os demais elementos de prova, as quais atestaram a participação do acusado Robson Marcelo Lourenço e demais comparsas no delito em questão.

A testemunha
Inilson
de Souza Ortiz, policial militar, afirmou em juízo, relatou que a seguradora informou acerca de um veículo roubado pelo bando, bem como passou as coordenadas de localização do be
m, razão pela qual procederam às diligências no local. Na ocasião obtiveram êxito em localizar apenas o reboque e semirreboque, haja vista que o cavalo já não se encontra na localidade.

Sobre a prisão do acusado, narrou que o proprietário do outro caminhão subtraído monitorava o bem e comunicou aos policiais militares a localidade do referido automóvel, dando conta que passava por determinado posto de molas em sentido ao Município de Comodoro/MT. Então, durante diligências, localizaram o veículo e efetuaram a prisão em flagrante do acusado, Robson Marcelo, que ainda conduzia a res furtiva (CDR – fls. 427 e 456).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Nivaldo de Arruda Silva, policial militar, acrescentou ainda que a propriedade rural onde foram
encontradas

diversos bens subtraídos ocorria
o desmanche de veículos, e que pertencia a pessoa de Walter vulgo “Gambiarra” (CDR – fls. 320 e 337).

Assim, vê-se pelas declarações e reconhecimento pela vítima, que a conduta praticada pelo réu está inserida no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Reconheço as
majorantes
previstas nos incisos I, II e V, §2º, do artigo 157 do Código Penal, vez que restou comprovado, sobretudo diante dos depoimentos da vítima e testemunhas, que afirmaram que a ação delitiva foi exercida mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima.

Deixo de reconhecer as
majorantes
dos incisos III e IV, visto que não foram devidamente comprovadas nos autos. [...].
(
ID
174650192, p. 65/66, e 174650193, p. 01/02).
Destaques no original

Conforme amplamente comprovado ao longo da persecução penal, a vítima
Jonatan

Sella
de Lemos com riqueza de detalhes descreveu em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, que saiu da cidade de Sapezal/MT com destino ao
M
unicípio de Araguari/MG quando, próximo a cidade de Diamantino/MT, percebeu que o
caminhão por el
e dirigido
inesperadamente perdeu a força e após poucos quilômetros parou,
quando o veículo
que lhe seguia também parou e, na sequência, ao sair do
automotor
já foi abordado pelo apelante que lhe apontou uma arma de fogo e determinou que entrasse na cabine do aludido
caminhão
e deitasse na cama
.

A vítima r
elatou, ainda, que, na sequência, um comparsa do apelante também entrou no caminhão, tendo Robson Marcelo dirigido o caminhão por aproximadamente 20 minutos
até que foi
transferido
para
um veículo
de passeio
no qual
estavam três criminosos que o
levaram
até um matagal
onde

foi obrigado a permanecer com sua liberdade
restringida p
elo período de
duas noites e um dia, sob a vigilância de um dos assaltantes que portava arma de fogo.

Registr
e
-se, por importante, que a vítima destacou em juízo de maneira coerente e convicta que na época dos fatos procedeu ao reconhecimento fotográfico
de
Robson Marcelo na Delegacia da
Polícia
Judiciária Civil
,
esclarecendo que não teve qualquer
dificuldade
na realização de referido ato, pois
durante a ação criminosa
pode
visualiz
ar e
memoriz
ar
com
segurança
o rosto do
apelante
, de modo que inexistem
quaisquer
dúvidas quanto ao reconhecimento
deste
.

Além disso, e
m que pese não tenha sido ouvida na fase judicial,
a
testemunha
Maria Helena

Marques, atendente da lanchonete do Posto
Zulli
,
também reconheceu
o
apelante como sendo um dos agentes que esteve
na lanchonete do posto
,

local próximo do cativeiro,
entre os dias 06 e 07 de fevereiro de 2013 com a finalidade de comprar alimentos,

corroborando os elementos probatórios de que
Robson Marcelo

praticou
o crime patrimonial que redundou na restrição da liberdade da vítima por duas noites e um dia, tendo, ainda,
a
referida testemunha
,
afirmado que
lembra muito
bem
dos dois
indivíduos
porque um deles, o rapaz negro
,
tinha uma deformidade no olho

direito e
o outro
estava com uma corrente por fora da camisa com um

pingente de um crucifixo
.

As declarações
de Maria Helena,
assim como os
fatos
narrados na exordial acusatória foram corroboradas em juízo pela
d
elegada da Polícia Judiciária Civil responsável pela investigação, Vanessa Aguiar da Cunha
Gracez
, assim como dos policiais militares
Inilson
de Souza
Orthiz
e Nivaldo de Arruda Silva,
de cujos depoimentos
não
remanesce
sombra de dúvida de que o apelante,

preso em flagrante conduzindo um caminhão roubado no dia seguinte ao da vítima desta ação penal, e possui envolvimento em pelo menos cinco casos de roubo de caminhões com o mesmo
modus operandi
na mesma região e época em que o crime patrimonial narrado na denúncia foi perpetrado
,

foi um dos autores do crime de roubo majorado
sob apuração
.

Por conta disso,
é mister que registrar que ficaram

provadas
:
a
s
prática
s

delitiva narrada na denúncia,
a restrição da liberdade da vítima em um cativeiro e o seguro e irrefutável reconhecimento realizado pela vítima que visualizou o rosto de seu
agressor
, assim como da atendente Maria Helena que
prontamente
confirmou com riqueza de detalhes que, na data do fato, Robson M
arcelo esteve na lanchonete do Posto
Zulli
para aquisição de alimentos, descrevendo as características físicas e
os
adereços bem particulares dos
criminosos,
esclarecendo
que o mesmo crucifixo era utilizado pelo apelante quando de
sua
prisão em flagrante.

Da mesma forma, também ficou comprovado
pelos depoimentos das
testemunhas acima referidas que o apelante foi preso em flagrante no
M
unicípio de Comodoro/MT na posse de outro caminhão que, diga-se de passagem, foi roubado no dia seguinte do crime perpetrado contra a vítima
Jonatan
, assim como também, após a prisão
de Robson Marcelo
, foi possível localizar uma fazenda na cidade de Campos de Júlio/MT,
que
era utilizada para
o
desmanche de veículos, onde foi
encontrada
a placa do caminhão pertencente à vítima
Jonatan
, não havendo qualquer dúvida acerca de autoria deli
tiva que recai sobre
Robson
M
arcelo
pela prática do crime de roubo majorado
.

Acerca do reconhecimento fotográfico,
o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que
“[...]
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação"
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 12.03.2018)

Diante disso, e
mbora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico, é certo que a vítima o reconheceu
sem sombra de dúvida
na fase judicial.
Logo,
acrescentando
isso às demais provas produzidas, como, por exemplo, a
prisão em f
lagrante do apelante em posse de outro caminhão roubado um dia depois e com o mesmo
modus operandi
e
pelo reconhecimento realizado pela atendente da lanchonete do posto de gasolina que o colocou na data do fato nas imediações da cena do crime adquirindo alimentos enquanto que a vítima estava sendo mantida em um cativeiro em um matagal próximo
,
está evidenciada fundamentação suficiente para um édito condenatório, ainda que não
observadas integralmente às formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sobretudo porque, como
dito
al
hures,
a vítima e
steve por
tempo

necessário com o apelante para memorizar bem o seu rosto
, o que possibilitou o seu reconhecimento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente julgamento, recentemente
dei
x
o
u assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos
.

2. Ressalta-se que “(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
de 11/5/2018).

3.
A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório
.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16.5.2023 e publicado no
Dje
de 19.5.2023)
.
Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE
TESTEMUNHA QUE SE DIZ CONHECIDO DO ACUSADO
, TENDO RECONHECIDO O SUSPEITO NA OCASIÃO DA CONDUTA CRIMINOSA (LUTA CORPORAL). POSSIBILIDADE.

1.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal (
AgRg
no
AgRg
no
HC n. 721.963/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2022
).

2. No caso, a vítima foi capaz de identificar o agente pois teve contato próximo com este (houve luta corporal), razão pela qual, impingir o método legal, apenas pelo esgotamento do rito, resultaria desaguaria em mero esgotamento da norma, sem sopesar o seu espírito, em detrimento da eficiência e economicidade processual.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 775.986/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 15/2/2023)
.
Destacamos

Resta claro, pois, que, segundo o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico poderá embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, como sói ser no caso destes autos,
no qual
a identificação do apelante encontra amparo nos outros elementos de convicção que estão entranhados nestes autos. Destarte, é forçoso reconhecer que o pleito recursal visando à nulidade do seu reconhecimento fotográfico não se sustenta.

É
cediço que nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade – a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na espécie.

Da mesma forma, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis e
militares incriminare
m injustificadamente o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos
com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por oportuno,
faz-se imperioso salientar que
a condenação do apelante pelo crime de roubo deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal
,
restando afastada a aplicação do art. 386,
III ou
VII, do Código de Processo Penal.

Em relação à pretensão desclassificatória, cumpre destacar que
o apelante foi flagrado em poder de um caminhão roubado de uma terceira pessoa, portanto, eventual classificação jurídica desse outro crime patrimonial por ele perpetrado deve ser discutida na ação correlata,
impondo-se ressaltar que,
no caso em análise, a conduta
de Robson Marcelo
se amolda perfeitamente ao do crime de roubo eis que foi ele quem anunciou o assalto a
Jonatan

Sella
de Lemos no dia
06 de fevereiro de
2013, na
R
odovia BR

364, nas proximidades do Município de Diamantino/MT, quando, mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo,

“subtraiu o caminhão Scania
Hiclone
, cor prata, ano 12/13, placa IPV-2909, constituída de um
bitrem
, semirreboque,
faquini
9 eixos, placa DAO-2204, avaliada em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), além de uma carga de soja que estava no referido caminhão, avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a tese descla
ssificatória não pode ser acolhida.

Por outro lado,
conquanto o apelante tenha postulado a diminuição da sua pena, não se pode cogitar no
reconhecimento do instituto da participação de menor importância, previsto no art. 29, § 1º, do Código Penal, uma vez que
,
induvidosamente, ele
praticou os atos executórios
. Mas,
ainda que assim não fosse, houve ajuste entre ele e os comparsas para a prática do crime de roubo narrado na denúncia caracterizando coautoria e não participação de menor importância ou cooperação dolosamente diversa,
porque, é cediço, que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, deve ser registrado que esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

A
liás,
acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber
Masson
:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato
amplia o conceito de autor
, definindo-o como aquele que tem o
controle final do fato
, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
.
Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe
, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da
vontade
da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

Por sua vez, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos acórdãos sintetizados desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria
necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

3. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
24/08/2018).
Destacamos

No tocante ao pedido
de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, tal postulação não merece maiores debates porqu
e
,
embora com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de associação criminosa, ainda remanesce a condenação
do apelante
pelo crime de roubo majorado

à pena
de 6 (seis) anos e
8

(oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamen
to de 16 (dezesseis) dias-multa, deixando, portanto, de cumprir os requisitos legais previstos no art. 44, I, do Código Penal, pois além de o crime ter sido perpetrado com grave ameaça, a pena
que lhe
imposta
supera
4 (quatro) anos de reclusão.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a prejudicial de mérito
, tal como acima foi asseverado.
E, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Robson Marcelo Lourenço
.

C
om o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao crime de associação criminosa, remanesce apenas a condenação pelo
crime de roubo majorado

à pena de

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamen
to de 16 (dezesseis) dias-multa
.

T
odavia, deix
o
de determinar qualquer providência
,
pois não houve expedição de recolhimento provisório do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024